Tribunal: STF
Processo: Rcl 55659
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 6.9.2022, distribuída em 8.9.2022, contra decisão proferida, no Processo n. 0021346-54.2017.5.04.0202, pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Canoas/RS, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



O caso



    2. Em 22.11.2021, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Canoas/RS determinou a penhora de créditos presentes e futuros do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP no Município de Canoas/RS para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Marciano Clodoaldo Lippert da Silva, nos termos seguintes:



    “Iniciada a execução, nos termos da decisão ID b0e951b, a parte exequente requer a expedição de ofício ao Município de Canoas para realização de penhora de créditos que a GAMP possui em razão da prestação de serviços. Defiro o requerimento formulado sob ID 34645d7. Oficie-se o Município de Canoas para que ‘bloqueie valores/créditos que possui a GAMP receber face contrato de prestação de serviços entre ambas que ainda consta em andamento’” (fl. 70, 
e-doc. 17).



    Em 21.2.2022, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Canoas/RS manteve a determinação, nos termos seguintes:



    “Houve a penhora de créditos da Executada GAMP junto ao Município de Canoas, o que foi cumprido, conforme se vê na certidão do oficial de justiça, id 3e436b2. Entretanto, o Município de Canoas não se manifestou até o momento. Expeça-se notificação a ser cumprida por oficial de justiça para que o Município coloque à disposição desse juízo os valores penhorados, conforme auto de penhora de id 822d540” (fl. 89, e-doc. 17).



    Em 8.9.2022, determinou:



    “Trata-se de processo na fase de execução em que não sendo feito o pagamento pela devedora principal GAMP, é expedido Mandado de Penhora de Crédito junto ao Município de Canoas (ID dee8e23), encontrando-se o Auto de Penhora anexado sob ID3e436b2.



    O Município de Canoas, conforme comprovantes anexados sob ID 0755a97, bem como depósito judicial sob ID eefaf36, cumpre respectivo mandado. A executada GAMP foi devidamente intimada (ID ac00929) quanto a penhora realizada,tendo decorrido o prazo sem manifestação.



    (…) Intime-se o exequente para ciência de que o alvará foi expedido, inclusive quanto a abertura de prazo para eventual impugnação. 2) Após, não havendo impugnação, ter-se-á por EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO. V) ARQUIVAMENTO Com o retorno dos comprovantes do banco (GPS/GRU/DARF/transferência bancária), constatado o levantamento de todos os alvarás, arquivem-se os autos definitivamente”.



    3. Contra a decisão que determinou a penhora de créditos presentes e futuros do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP junto ao Município de Canoas/RS para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Marciano Clodoaldo Lippert da Silva, o Município de Canoas/RS ajuíza a presente reclamação.



    Alega ter a autoridade reclamada “descumpri[do o] que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal” (fl. 5).



    Anota que “permitir o bloqueio de tais verbas prejudica a coletividade, pois transfere a um processo judicial verba que seria aplicada na saúde, impossibilitando o atendimento a quem dela precisar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em meio a pandemia do coronavírus” (fl. 5).



     



    Assevera que, ao confirmar “a decisão de penhora de créditos mantidos pelo GAMP junto ao Município de Canoas para pagamento de créditos trabalhistas, a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal [no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485]” (sic, fl. 11).



     



    Requer medida liminar para “suspen[der] a ordem de penhora proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0021346-54.2017.5.04.0202, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas” (fl. 17).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



    6. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada determinou a penhora de créditos presentes e futuros devidos pelo Município de Canoas/RS ao Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Marciano Clodoaldo Lippert da Silva, procedimento contrário ao decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. 



    Tem-se por configurado o descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    A constrição de recursos públicos, na forma levada a efeito pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedente: Rcl n. 46.062, de minha relatoria, DJe 31.5.2021; Rcl n. 46.039, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.5.2021; Rcl n. Rcl 46.060, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.5.2021; e Rcl n. 46.441, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.3.2021.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão questionada e determinar a observância do entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora